Tribunal: TJDFT
Processo: 0747494-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747494-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGOSTINHO SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo pois a eficácia da r. decisão agravada quanto à expedição de alvará em favor do exequente está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora